Tribunal: TJMT
Processo: 1015851-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015851-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TEREZA RAQUEL DA COSTA MARQUES - CPF: 018.373.841-18 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ e deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015851-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:
TEREZA RAQUEL DA COSTA MARQUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Poconé
-MT Dra.

Katia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no.
1002308-27.2020.8.11.0028
ajuizada em desfavor
TEREZA RAQUEL DA COSTA MARQUES
, que estabeleceu como prazo inicial para apresentar contestação a data da juntada do mandado nos autos e não da execução da liminar.

O agravante alega que conforme disciplina o artigo 3o, §§ 2o, 3o e 4o do Dec-Lei no 911/69, o prazo para apresentar contestação é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Diante do que expôs, requer a concessão da tutela antecipada recursal para reformar a decisão agravada e considerar o termo inicial do prazo para apresentar defesa a partir da execução da liminar e, no mérito, a sua confirmação.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 11/08/2022, conforme Id.
139201656.

Sem contraminuta diante da ausência de angulação processual.

O preparo foi recolhido, consoante comprovante acostado no Id. 138786672.

É o relatório.

.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, por meio do qual o juízo singular
estabeleceu como prazo inicial

para apresentar contestação nos autos da busca e apreensão a data da juntada do mandado e não da execução da

liminar.

De fato, o artigo 3o, § 3o do Decreto-Lei no. 911/69, estabelece o prazo para apresentação da contestação em 15 (quinze) dias da execução da liminar, consoante dispositivo,
litteris
:

“Art. 3o (...)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.
”

Ocorre que o referido prazo deve ser interpretado em conjunto com as disposições expressas no Código de Processo Civil e, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, consoante artigo 335, III c/c artigo 231, ambos do CPC.

Isso porque existem precedentes do Superior Tribunal de Justiça posicionando-se neste sentido. Vejam-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI No 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

Nessa esteira é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS
– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.”
(TJ-MT 10017238820228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ.”
(TJ-MT - AI: 10076807520198110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA -
CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas. (Ap 51884/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).”
(TJ-MT - APL: 00274278020118110041518842016 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/08/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023